Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE.
1. Afigura-se desarrazoada a quebra do sigilo de movimentações bancárias e com cartões de crédito do devedor, uma vez que a pesquisa pelos sistemas de Declarações de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) e Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) é medida excepcional.
2. Em que pese o reconhecimento do dever do magistrado de adoção de medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, por força do princípio da colaboração assentado no art. 6o do CPC/2015, não se deve perder de vista que os bancos de dados telemáticos DECRED e DIMOF não se prestam à finalidade pretendida pelo exequente, eis que se limitam à identificação de operações com cartões de crédito e bancárias realizadas pelo devedor, e não de haveres suscetíveis à satisfação da pretensão executiva do credor.
3. Recurso não provido.